Tribunal: TJDFT
Processo: 0723835-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0723835-04.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIANO BUENO MAGALHAES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 49341540, a Defesa do apelante FABIANO BUENO MAGALHÃES requereu a retirada do processo da pauta de julgamento eletrônico a sua inclusão na pauta de julgamento presencial. 2. Nos termos do artigo 123, parágrafo único, do RITJDFT, retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL, lembrando que, nos termos do artigo 110, inciso I, do RITJDFT, não caberá sustentação oral. Int. Brasília, 27 de julho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.